Tribunal: CARF
Processo: 10830.006190/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006190/2005-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-3.014.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2002
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído
é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário que obedecem ao rito
do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento, aplicando ao caso o decidido em definitivo pelo STF no RE 574.706/PR.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 427 a 443), contra o Acórdão no 3301-006.983, proferido pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006190/2005-72
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-3.014.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006190/2005-72

Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 416 a 425), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2002
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da COFINS”, no RE n° 574.706 (DJ 02/10/2017), em repercussão geral. A
existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo Plenário do
STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma (precedentes do STJ).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 447 a 451), a
PGFN defende que a decisão do STF no RE no 574.706/PR ainda não era definitiva, estando
pendentes de julgamento os Embargos de Declaração.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 9303-008.955, de
17/07/2019, a divergência é patente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007, 01/10/2003 a 30/10/2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
Inexistente julgamento do STJ, em sede de recurso repetitivo, nem julgamento plenário
com trânsito em julgado do STF, a matéria deve ser examinada pelo CARF sem a
vinculação de que fala o art. 62-A do RICARF.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, esta questão já está pacificada, com o trânsito em julgado dos
Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, que vincula este Colegiado.
O STF decidiu que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é o destacado nas Notas Fiscais.
Quanto à modulação dos efeitos (a partir de 15/03/2017), interpretando aquela
decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, II,
e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões
consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-3.014.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006190/2005-72

f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo
protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou,
anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;
Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos
fundados no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos. Como a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 17/08/2010 (fls. 192) e o Recurso
Voluntário em 04/05/2012 (fls. 371), aplicável a decisão do STF ao caso concreto.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 463
DF CARF MF
Original